Tribunal: TJMT
Processo: 1000657-76.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000657-76.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SAO JUDAS TADEU AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.128.350/0001-94 (APELANTE), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), Prefeito do Município de Nova Maringá/MT (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MARINGA - CNPJ: 37.464.831/0001-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ITBI - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE A TOTALIDADE DOS IMÓVEIS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA, FUNDAMENTADA NO ART. 156, § 2o, I, DA CF – VALOR VENAL QUE ULTRAPASSA EM MUITO O MONTANTE INTEGRALIZADO – BENEFÍCIO QUE ALCANÇA APENAS O LIMITE DO CAPITAL DE FATO INTEGRALIZADO - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE O EXCEDENTE – SENTENÇA DENEGATÓRIA DA ORDEM MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - À luz do artigo 156, §2o, I, primeira parte, da Cártula Fundamental, fica impedida a incidência de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis apenas sobre o valor do imóvel necessário à integralização da cota de capital social. Em havendo valor excedente entre o valor venal do imóvel incorporado e o limite do montante destinado à integralização do capital social, sobre essa parte excedente (valor declarado e valor venal), ocorrerá tributação.

2 – Não se mostra plausível que a imunidade tributária tenha incidência sobre o valor integral do bem incorporado ao capital social empresarial quando apenas parte dele foi efetivamente utilizada para integralização, o que justifica a incidência do imposto (ITBI) sobre os valores excedentes.

3 – Denegação da ordem. Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa SÃO JUDAS TADEU AGROPECUÁRIA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São José do Rio Claro-MT. que, nos autos de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, ajuizado em desfavor do MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT, por ato apontado de abusivo e ilegal de autoria do Prefeito do Município de Nova Maringá-MT., foi
conclusiva pela denegação da segurança.

A ação mandamental teve como desígnio conseguir a imunidade do ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, com embasamento no artigo 156, §2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do CTN, sobre a diferença do valor nominal e do valor venal (muito superior ao declarado) dos imóveis integralizados ao patrimônio (capital social) da empresa,
cuja ordem foi denegada pelo Juízo primevo
, ao fundamento de que as disposições em questão, no que tange à almejada imunidade do ITBI, abrange tão somente o limite do montante destinado à integralização do capital social, razões pelas quais manteve o ato administrativo de cobrança do ITBI sobre a diferença do valor das quotas integralizadas ao patrimônio da pessoa jurídica

(R$ 3.136.447,51) e o valor dos imóveis segundo a Planta Genérica de Valores do Município ( R$ 12.454.799,80).

Descontente com a decisão, a impetrante submete a matéria à análise desta Corte de Justiça objetivando sua reforma e, por via oblíqua, seja reconhecido o seu direito à imunidade tributária (ITBI) sobre a totalidade dos imóveis transferidos para integralização do capital social da empresa, cujo direito aduz estar sedimentado no artigo 156, § 2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, defende o desacerto da decisão vergastada, sobre vários aspectos, a saber:

Primeiro, sustenta que não pode prevalecer o entendimento do
Juízo a quo
no que se refere à mitigação da interpretação da norma prevista no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional, pois a imunidade tributária deve ser interpretada extensivamente e de acordo com a Constituição (art. 156, § 2o, I da CF). Assim, ao interpretar a norma, deve se atender a intenção do legislador constituinte em toda sua plenitude, devendo, em razão disso, extrair da norma imunizadora tudo que na mesma se contém. De forma que é descabido interpretar as disposições de imunidades tributárias mediante critérios restritivos de sua eficácia normativa, como restou consignado na decisão objurgada, até porque a única restrição constitucional refere-se exclusivamente ao não desenvolvimento de atividades imobiliárias.

Aduz que a Constituição Federal, portanto, ao delinear sobre a imunidade em comento, não faz referência ao valor do bem integralizado para conferir a imunidade do ITBI e, muito menos, trata-se de imunidade parcial em face do valor integralizado e do valor do bem.

Prossegue enfatizando que, em conformidade com a Carta Magna, a imunidade questionada é um direito e não um favor, não se submetendo, assim, à legislação infraconstitucional, de forma que as disposições do artigo 36, I, do CTN não podem prevalecer perante o inciso I do § 2o do artigo 156 da Constituição Federal.

Justifica, ainda, dizendo que as determinações contidas na Cártula Fundamental são norteadoras às outras no ordenamento jurídico, ou seja, são normas supremas que têm eficácia superior às outras (hierarquicamente inferior), com força subordinante.

Alega que ao estabelecer os valores dos imóveis a serem integralizados ao capital social da empresa, utilizou-se dos
valores contábeis
, conforme se demonstrou pelas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRFs do sócio que integralizou os imóveis. Assim, no exercício da autonomia da vontade, apenas utilizou de uma faculdade concedida pela legislação regulamentadora do Imposto de Renda, prevista no artigo 142, §1o, do Decreto n. 9.580/2018 e no art. 23 da Lei n. 9.249/95.

Encerra, assim, suas razões, dizendo que a reforma da decisão proferida na instância de piso se mostra forçosa para que lhe seja concedida a imunidade do ITBI na forma delineada nas razões da peça inaugural da ação mandamental.

Intimada para contra-arrazoar o recurso, a municipalidade permaneceu silente (Id. 39291686).

Afigura-se dos autos que o recurso é tempestivo. (Id. 39291684). Sem preparo por força de lei, logo, vence o Juízo de admissibilidade.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça doutor Leonir Colombo, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 46624975).

Após vieram-me conclusos.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como dito em linhas outras, a autora-apelante busca, em sede mandamental, a concessão de imunidade tributária prevista no artigo 156, 2o, I, da Constituição Federal.

Sabe-se que o mandado de segurança busca assegurar direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja do que categoria for e quais forem as funções que exerçam.

Ao apreciar as alegações das partes e as circunstâncias que envolveram a lide, o togado singular entendeu que não se fez presente a demonstração do direito líquido e certo, justificando que da interpretação dos artigos 156, II, e § 2o, I da Cártula Fundamental, bem como do artigo 36, I, do CTN, é fácil concluir que a imunidade abrange apenas o limite do montante destinado à integralização do capital, não podendo ser estendida para o montante excedente.

Nestes termos, confirmando o indeferimento da medida liminar,
denegou a segurança
postulada no
mandamus,
de cuja decisão discorda a impetrante/apelante.

Pois bem:

Os autos nos dão conta de que para fins de integração do capital social a empresa, ora apelante, visa a incorporação dos imóveis registrados sob as seguintes matrículas, assim discriminadas:

- matricula 2.310 Livro 2 (dois)

folhas/ficha 01 (um) do Cartório de Registro de Imóveis

de São José do Rio Claro – imóvel rural com 1.544.0758 de uma área total de 3.544.0758 há, denominada Fazenda São Judas Tadeu II, de propriedade de Osvaldo Simões Sério, situada no Município de Nova Maringá no valor de R$ 950.899,31 (novecentos e cinquenta

mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos);

- matrícula 2.311, no Livro 02 (dois) Folhas/ficha 11 (onze)

do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro - Imóvel Rural com 3.571,8098 há Denominada Fazenda São Judas Tadeu I, de propriedade

de Osvaldo Simões Sério, situada no Município de Nova Maringá-MT,

no valor de 2.185.548, 20 (dois milhões, cento e oitenta e cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

Dessa forma, os valores nominais dos imóveis destinados à integralização do capital social da empresa somam a importância nominal de R$ 3.316.449,00 (três milhões trezentos e dezesseis mil quatrocentos e quarenta e nove reais).

Por outro lado, a municipalidade concluiu que os imóveis registrados sob as matrículas n. 2.310 e 2.311, na verdade, possuem valor venal,

avaliado pela Tabela XVI-D da Lei Complementar Municipal n. 01/2013, muito superior ao valor declarado, ou seja, de R$ 6.202.132, 65 (seis milhões duzentos e dois mil cento e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 6.252.667,15 (seis milhões duzentos e cinquenta e dois mil seiscentos e sessenta e sete reais e quinze centavos), respectivamente. Assim
,
entendeu a autoridade coatora pelo reconhecimento da imunidade tributária somente do valor declarado pelo impetrante, determinando o lançamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI sobre a diferença nominal (declarada) e a do valor venal dos imóveis.

Em conformidade com o Estatuto Social da empresa apelante, constata-se que sua atividade empresarial está voltada para o cultivo de milho, soja, algodão, milheto, feijão, arroz, girassol, capim sudão, eucalipto, milho pipoca e crotalária, além de criação e engorda de bovinos, de forma que resta clarividente que faz jus à imunidade tributária perquirida, porque sua atividade preponderante não está inserida no rol das exceções previstas na legislação regulamentadora da matéria.

A questão controvertida, porém, cinge-se em saber se a imunidade alcança os imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado, como ocorre na hipótese telada.

Tenho manifestado entendimento no sentido de que é devida a tributação de ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor da avaliação ultrapasse o da cota realizada, a teor do disposto no artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal.

Aliás, oportuno lembrar, como restou salientado pelo ilustre magistrado sentenciante, que o tema tornou-se matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema 796), cuja ementa do Relator Ministro Marco Aurélio, trago à baila:

IMPOSTO DE TRANSMISSÃO – ITBI – IMÓVEIS INTEGRALIZDOS AO CAPITAL DA EMPRESA – ARTIGO 156, § 2o, INCISO i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – LIMITAÇÃO OBSERVADA NAORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.

Possui repercussão geral a controvérsia alusivas ao alcance da imunidade quanto ao Imposto de Transmissão nos casos de imóveis integralizados ao capital social da empresa, cujo valor de avaliação ultrapasse o da cota realizada, considerando o preceito do artigo 156, § 2o, I da Constituição Federal. (RE 796376 RG, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 055 DIVULG 19/03/2015 PUBLIC 20/03/2015).

Em consonância com a Suprema Corte de Justiça, o Tribunal Mineiro, em situação semelhante, decidiu –
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – BENS IMÓVEIS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL EXCEDENTE AO VALOR DESTINADO À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL – TRIBUTAÇAO -

POSSIBILIDADE.

Capital Social

O valor dos bens imóveis que superar o importe do capital a ser integralizado poderá ser objeto de tributação pelo Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), sendo que a controvérsia será deficientemente solucionada pelo Colendo STF, que entendeu pela existência de repercussão geral da questão. (TJMG – Apelação Cível n. 10000.18.076576-0/002, Relator Des. Edson Olímpio Fernandes, 6a Vara Cível, Julgamento proferido em 03/03;29020, Publicado em 11/03/2020).

Na mesma trilha, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a matéria, de sorte que, dentre tantos outros julgamentos, trago à colação o ementário do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.8.11.0000, julgado em 05/11/2019, Publicação: DJe 12/11/2019 -
in verbis:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR IDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ITBI – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 156, § 2o, INCISO i, DA CF/88 – ICORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EDM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL, SUPERIOR AO LIMITED DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZAO – IMUNIDADE APENASD QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o valor do imóvel à integralização do capital social da empresa afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a transferência imobiliária em favor da pessoa jurídica ora apelante evidencia uma diferença gritante quanto ao valor dos bens imóveis integralizados em relação ao capital social respectivo. Distancia-se em muito da razoabilidade e do princípio da realidade do capital social, na medida em que o sócio Osvaldo Simões Sério oferece à empresa imóveis que alcançam a importância de R$ 12.454.799,80 (doze milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) contra um valor declarado de R$ 3.136.447,51 (três milhões cento e trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais

e cinquenta e um centavos).

Assim, considerando o expressivo valor dos imóveis, não se mostra razoável que a imunidade tributária seja aplicada sobre o valor total dos bens incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, quando apenas parte deles foi utilizada para integralização do capital social.

Ilustro o presente julgamento com o posicionamento do eminente Des. Mário Kono quando do julgamento proferido por esta Câmara Julgadora no Agravo de Instrumento n. 1004060-55.2019.811.0000. Naquela ocasião, depois de pedir vista dos autos, o ilustre Desembargador consignou, com propriedade, em seu voto, que
“a prática de integralização em capital social de baixo valor com imóvel expressamente superior vem se repetindo reiteradamente, com o intuito exclusivamente de fraudar a arrecadação pública. Desse modo entendo que esses casos devem ser meticulosamente analisados pelas autoridades administrativas, de modo a se apurar a verdadeira intenção do sócio para se verificar se a prática se deu com dolo, fraude, simulação/dissimulação, e se configura crime contra a ordem tributária, nos termos da Lei n. 8.137/90.(...)”

Assim, sem mais delongas, até porque seria um plus desnecessário, enfatizo que, ao contrário das alegações postas pela impetrante para infirmar a decisão objurgada, não há ofensa ao direito líquido e certo à imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, I, da Cártula Fundamental e no artigo 36 e seguintes do Código Tributário Nacional, porque o Ente Público Fiscalizador não aplicou tributação (ITBI) sobre o valor destinado à integralização do capital social da empresa, mas tão somente sobre o valor excedente dos imóveis.

Desse modo, reporto-me às considerações postas em linhas outras para conhecer do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença proferida na instância de piso de forma escorreita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020